Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718302-26.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA APELADO: EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Trata-se duas apelações cíveis interpostas por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S.A (ré) e EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA (autora) contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente os pedido formulados na petição inicial e condenou a ré a autorizar e arcar com todas as despesas dos procedimentos procedimento cirúrgico corretivo com exérese dos múltiplos nódulos e dermolipectomia crural (Dermolipectomia Crural) e Extensos Ferimentos, cicatrizes e tumores), com todos os materiais e procedimentos solicitados pelo médico responsável. Condenou também a ré a pagar indenização à autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões (ID 373490960), a ré sustenta que: 1) o procedimento Dermolipectomia Crural não está previsto na Resolução Normativa n.o 465/2021, da ANS; 2) o rol de procedimentos da ANS é de taxatividade mitigada; 3) a dignidade da pessoa humana é princípio o qual deve ser observado na recusa de cobertura de tratamento pelo Estado e não no caso de saúde suplementar; 4) não há como presumir o dano moral; 5) a condenação em danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e razoabilidade, de modo que o R$ 500,00 (quinhentos reais) satisfaz a finalidade legal. Requer, ao final, julgar improcedente a pretensão referente a obrigação de fazer e o pedido de indenização à título de danos morais. Subsidiariamente, que o valor dos danos morais seja fixado no valor acima indicado. Por sua vez, o autor interpôs recurso de apelação na modalidade adesiva (ID 37349067). Pede, em síntese, provimento do presente recurso para acolher o pedido de condenação da apelada ao pagamento da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Nos termos do art. 1.010, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S.A para apresentar contrarrazões do recurso de apelação adesiva apresentada pelo autor (ID 37349067). Brasília-DF, 26 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator